Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. SEM INTERESSE NO PEDIDO. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. MERA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021). 1.1. “A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade” (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, pela qual deferido o pedido de pesquisas via SISBAJUD automaticamente reiterada, RENAJUD e INFOJUD. Nesta sede, a agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, a retroatividade dos benefícios da gratuidade para revogar as medidas constritivas determinadas anteriormente e a reforma da decisão agravada para indeferir as pesquisas de bens e ativos financeiros da executada/agravante. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça já foi deferido na origem e continua em vigor até eventual revogação, sem interesse quanto ao pedido. 2.2. A matéria acerca da retroatividade dos efeitos do benefício para o fim de suspender/revogar as medidas constritivas determinadas no curso da execução não foi objeto da decisão agravada, razão de a pretensão encontrar óbice no princípio da vedação à inovação recursal (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT), pedido que não deve ser conhecido.
3. O Código de Processo Civil regulamenta o processo executivo de forma a garantir os meios úteis ao credor para satisfação de seu crédito. No que se refere a penhora, preceitua o artigo 831 do CPC que “A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” 3.1. Pesquisas de bens via dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são instrumentos que auxiliam o exequente na busca pelos bens do devedor durante o curso da execução. 3.2. Na hipótese, a agravante não efetuou o pagamento voluntário do débito e, pela decisão recorrida, restou deferido o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, medida que, embora preceda eventual bloqueio de bens, não é suficiente para subsidiar a alegação de eventual futura impenhorabilidade. Aliás, embora alegação da agravante de que “o bloqueio reiterado via SISBAJUD, sem filtros e sem salvaguardas, está recaindo sobre valores destinados ao custeio de necessidades essenciais — hipótese em que a constrição, além de ilegal, produz prejuízos imediatos, muitas vezes irreversíveis”, o fato é que a pesquisa SISBAJUD realizada entre 22/12/2025 e 21/1/2026 não encontrou qualquer resultado (total bloqueado: R$ 0,00); como se viu, mera alegação.
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.